Tribunal: TJDFT
Processo: 0703327-05.2021.8.07.0001
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-11-10
Data de publicação: 2021-11-22

Ementa:
DIREITO CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE CONHECIMENTO. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. VALOR DA CAUSA ART. 292, V. PRELIMINARES. REJEITADAS. DESCONTOS EM CONTA CORRENTE SOBRE A INTEGRALIDADE DO SALÁRIO. ABUSIVIDADE. DÉBITO PRETÉRITO. DESCONTO LIMITADO À PREVISÃO CONTRATUAL. OFENSA A DIGNIDADE HUMANA. DANO MORAL. OCORRÊNCIA. SENTENÇA REFORMADA.
1. Não há que se falar em coisa julgada quando as demandas, embora envolvam as mesmas partes e, derivem do mesmo contrato de empréstimo, contemplem pedidos distintos.
2. Tendo em vista que em seu apelo, o réu buscou discutir a licitude do desconto das parcelas atrasadas, bem como a inexistência do dano moral, questões atinentes à sentença, não há que se falar em ofensa ao princípio da dialeticidade.
3. Nos termos do art. 292, V, do CPC, versando a demanda sobre a reparação pelos danos materiais e morais, o valor da causa deve ser aferido pelo montante pretendido.
4. À instituição financeira não é permitida a retenção de verba salarial do correntista, superior ao pactuado, com a finalidade de amortizar parcelas inadimplidas, ainda mais quando a suspensão de cobrança ocorreu por decisão judicial, devendo, para tanto, utilizar-se da via adequada para obter a satisfação de seu crédito.
5. A retenção ilícita do salário, que compromete a dignidade do autor, ultrapassa o limite de meros transtornos ou dissabores e enseja a reparação por danos morais.
6. A verba indenizatória a título de dano moral deve ser arbitrada de forma a não ensejar alteração na situação financeira dos envolvidos ou redundar em nova ofensa ao vitimado pelo ilícito.
7. Preliminares rejeitadas. Recurso do réu desprovido. Recurso do autor parcialmente provido.